Tribunal: TJMT
Processo: 1012332-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012332-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES
AGRAVADO(S):
ZULMAR FLORIANO e LEO DA SILVA FLORIANO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização n. 1000971-57.2020.8.11.0010, ajuizados por ZULMAR FLORIANO e LEO DA SILVA FLORIANO, deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos agravados.
Em suas razões recursais, a agravante alega que a ação de origem foi proposta ante a suposta quebra de contrato de compra e venda de sociedade empresarial realizada entre as partes em 11/09/2017, relativa ao AUTO POSTO ROTAL DO SOL LTDA-ME.
Discorre que restou acordado que os compradores/agravantes, seriam responsáveis pelo pagamento da dívida descrita no anexo 1 do contrato, e lá consta débitos de etanol, gasolina comum, óleo diesel e lubrificantes junto a empresa ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
Assevera que realmente a agravante não pagou aquele débito e diante da inadimplência, os agravados consignaram na inicial da ação primeva que têm motivos suficientes para pleitear a rescisão do contrato firmado, requerendo a concessão da tutela antecipada para reintegração de posse sob alegação de que se o bem continuasse na posse da agravante inviabilizaria o retorno dos agravados ao mercado, refletindo em prejuízos diários.
Diz a agravante que “a linha fática desempenhada no feito, não é referente a reintegração e, sim, quanto a declaração de resolução contratual, a qual por via de consequência, resulta na reintegração de posse, considerando a hipótese de procedência da demanda. Logo, trata-se de reintegração de posse baseada em hipótese, ou seja, ausente qualquer produção de provas, ou ainda, certeza de um direito” (sic).
Alega, ainda, que no caso não houve perda da posse ou turbação, que ensejasse a reintegração, uma vez que a posse do auto posto foi repassada contratualmente e, sendo assim, possui posse justa, mansa e pacífica, “sendo que tais requisitos não foram observados pelo juízo de piso” (sic).
Arremata argumentando que a reintegração é via de consequência da procedência da demanda em relação à rescisão contratual, após a necessária instrução processual, quando se verificará quem deu causa a ela. De modo que, por ora, entende que a reintegração é só uma suposição e não a verdade fática como compreendeu o juízo a quo. E discorre que “o perigo da demora está constatado no mandado de reintegração de posse, haja vista que a decisão agravada concede 30 (trinta) dias, para realizar alteração da posse, ou seja, haverá ato constrição de ativo da Agravante” (sic).
Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar a imediata suspensão da decisão recorrida, mantendo-se o bem na posse da agravante enquanto persistirem medidas restritivas de circulação impostas pelo poder público, em quaisquer esferas, em razão da pandemia de Covid-19; bem como, requer que seja designada audiência de justificação, nos termos do artigo 562, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a fim de evitar qualquer prejuízo às partes.
Comprovou o recolhimento do preparo recursal sob o Id. 46229973.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o processo de origem trata de ação onde foi concedida, liminarmente, a reintegração de posse aos agravados, motivo da irresignação da agravante.
Em regra, o recurso de agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Contudo, a luz do que dispõe o art. 1.019, I, do CPC, poderá o relator, a pedido do agravante, atribuir-lhe o efeito suspensivo, desde que entenda estarem presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Notadamente se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Analisando os autos nesta seara de cognição sumária, vislumbro que estão presentes os requisitos exigidos para o deferimento da medida vindicada.
A uma, porque a aludida avença foi pactuada em 11/09/2017, e desde então os agravados estão sem a posse do bem. Logo, não há que se falar em situação de risco iminente capaz de concretizar dano irreparável em relação a eles.
A duas, porque não se admite a liminar de reintegração de posse antes que seja reconhecida judicialmente a rescisão do negócio jurídico, mesmo em casos de cláusula resolutória expressa (não cumprida) no contrato de compra e venda.
Havendo entre as partes contrato de compra e venda, como na hipótese dos autos, a posse do bem só passa a ser injusta após a rescisão ou anulação da avença. Ou seja, sem que haja a prévia rescisão contratual, não é possível, em regra, a retomada do bem pela parte alienante, sobretudo porque a posse não se deu de forma injusta ou abusiva pelos adquirentes.
Nesse contexto, trago à baila a jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). [...]” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)” (TJMT - AI 1015360-14.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei).
Sendo assim, entendo a princípio que a reintegração de posse está diretamente vinculada à procedência do pedido resolutivo, o qual, somente será apreciado quando do julgamento do mérito da ação, de modo que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se mostra recomendável o deferimento de liminar em sede de cognição sumária, como ocorreu na espécie.
A vista do exposto, conclui-se pela presença da probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, por se tratar de questão que envolve matéria fática e, portanto, que demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento imediato da agravante do bem, objeto da lide.
Desta forma, evidencia-se, também, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque foi determinada a alteração da posse no prazo de 30 (trinta) dias.
De outro canto, como a audiência de justificação é ato do juízo de primeiro grau e, devido ao fundamento apresentado ao dispensar sua realização (Id. 45947488 - fl. 04), entendo, por ora, não determinar sua realização, ainda mais porque a decisão que causaria prejuízos à agravante estará suspensa.
Considerando a presença dos pressupostos legais, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas ao Órgão Ministerial.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora